Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729371-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUEANE CRISTINA DE SIQUEIRA CHAVES APELADO: SUEANE CRISTINA DE SIQUEIRA CHAVES, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 27235897, interposta por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e de apelação adesiva ID 27235903, interposta por SUEANE CRISTINA DE SIQUEIRA CHAVES em face da sentença ID 27235889, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, decidiu o que segue: DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando parcialmente a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a ré restabeleça a cobertura do plano de saúde à autora, nos mesmos termos em que contratado, aplicando-se ao referido plano as normas legais e regulatórias relativas aos planos individuais. Deixo de fixar prazo para cumprimento da obrigação, tendo em vista que esta já foi adimplida (Id.75978353). Em face da sucumbência recíproca, condeno a parte autora a pagar ao patrono da parte ré, e a parte ré a pagar ao patrono da parte autora, a título de honorários advocatícios, R$ 2.000,00 para cada. Custas e despesas processuais deverão ser rateadas na proporção de 50% para cada parte, tudo em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC, suspendendo sua exigibilidade, exclusivamente quanto à parte autora, nos termos do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Fixados os valores devidos e não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Nos termos da certidão ID 27235893, a sentença foi disponibilizada no DJe em 23/04/21, publicada em 26/04/21. A Ré SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpõe apelação ID 27235897, em 14/05/21, subscrita por advogado(a) com procuração nos autos (ID 27235502 e ID 27235502) e acompanhada de preparo ID 27235898 e ID 27235898. Intimada a apresentar resposta ao recurso, conforme despacho publicado em 19/05/2021 (ID 27235901), a Autora SUEANE CRISTINA DE SIQUEIRA CHAVES interpõe apelação adesiva ID 27235903, em 08/06/2021, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 27235473) e desacompanhada de preparo, em razão da gratuidade deferida conforme ID 27235480. Pede a manutenção da gratuidade. Contrarrazões da Autora ao apela da Ré, conforme ID 27235905. Sem preliminares. Contrarrazões da Ré ao apelo da Autora, conforme ID 27235909. Sem preliminares. É o relatório. Conforme relatado, o apelo adesivo veio desacompanhado da guia e da comprovação do recolhimento recursal, em razão da gratuidade deferida pelo Juízo a quo. Segundo entendimento do STJ, no EAREsp 86.915, quando for formulado um pedido assistência judiciária gratuita e for concedido pelo Juízo de primeira instância, não se pode exigir que a parte reitere a solicitação do benefício na instância superior, a cada interposição de recurso. Esse foi o entendimento do STJ, formulado em 2015. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENOVAÇÃO A CADA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial, em nova compreensão do tema, firmou o entendimento de que é desnecessária a renovação do pedido de concessão de gratuidade de justiça quando tal benefício já tiver sido concedido nas instâncias de origem (EAREsp 86.915, Rel. Min.Raul Araújo, julgado em 26/2/2015), caso do presente feito. 2. Apesar desse novo entendimento, quanto à comprovação da dependência econômica, ainda subsiste a impossibilidade de reexame de provas, conforme o teor da Súmula 7/STJ, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 621.520/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. A Corte Especial, em nova compreensão do tema, firmou o entendimento de que é desnecessária a renovação do pedido de concessão de gratuidade de justiça quando tal benefício já tiver sido concedido nas instâncias de origem (EAREsp 86.915, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2015), caso do presente feito. 2. Inviável rever, em sede de recurso especial, as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias quanto à inépcia da petição inicial por exigir nova análise do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Não se conhece recurso especial quando, nas razões recursais, não são indicados os dispositivos de legislação federal violados. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Não pode ser conhecido o apelo nobre pelo dissídio quando o acórdão paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal que decidiu o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 13/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no Ag 1336592/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) Em que pese esse entendimento tenha sido adotado desde então e por diversos Tribunais, é necessário ressaltar que essa compreensão não é vinculante e em muito avançamos no tema da gratuidade, bem como no exame e no estabelecimento de critérios objetivos para a concessão do benefício. Confira-se o entendimento adotado por este Tribunal e disponibilizado nos informativos de jurisprudência do TJDFT[1]: Gratuidade de justiça – pessoa natural – presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. A controvérsia consiste em verificar se o Agravante, pessoa natural, faz jus à gratuidade de justiça. 2. Não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado (edição 98 do Informativo de Jurisprudência do TJDFT). 3. A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte (edição 149 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça). 4. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. 5. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3.1. Dentre esses critérios, está à situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 6. No caso, considerando os elementos objetivos e subjetivos presentes na demanda, denota-se que o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Isso porque, com os descontos legais, a sua renda líquida mensal ultrapassa 05 (cinco) salários mínimos. 7. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, na inicial (ID 27235471, p. 4) a Autora alegou que é autônoma e que não aufere renda suficiente para arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento. Ocorre que até o deferimento da gratuidade, consoante ID 27235480, não há qualquer comprovação dos rendimentos auferidos pela Autora na qualidade de vendedora autônoma, como indicado na qualificação da ação. Como relatado, a apelação adesiva ID 27235903, interposta em 08/06/2021, veio desacompanhada de preparo, em razão da gratuidade deferida conforme ID 27235480. Nessa oportunidade a Autora postulou a manutenção da gratuidade então deferida pelo Juízo a quo ou sua concessão em sede recursal. Uma vez não verificada a presença de qualquer comprovação de que a Autora faz jus ao benefício da gratuidade, bem como ausentes os elementos fáticos e comprobatórios de que a Autora atende aos critérios estabelecidos pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a manutenção da gratuidade deferida na primeira instância não pode ser acolhida. Entretanto, nos termos do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante §7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, nesse caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ademais, o recurso adesivo deve atender aos requisitos de admissibilidade recursal para que seja conhecido (conforme art. 997, §2°, do CPC), dentre os requisitos de admissibilidade, a ausência de preparo acarreta a deserção (art. 1.007, do CPC) Diante do exposto, intime-se a Apelante SUEANE CRISTINA DE SIQUEIRA CHAVES para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas essenciais; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; recibos de aluguel e condomínio se os houver, além da comprovação das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Fica também, desde já, facultado à parte Apelante o recolhimento do preparo, a fim de preencher os pressupostos processuais necessários para o conhecimento do recurso adesivo. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/direito-constitucional/gratuidade-de-justica-2013-parametros-legais-para-concessao Acesso em 25/10/2021. Brasília, 25 de outubro de 2021 12:00:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador